Tribunal: TJSP
Processo: 1007658-60.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Capitalização de juros. Possibilidade. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Não incidência da Súmula 121, do STF. Inocorrência de abusividade na utilização da Tabela Price no caso concreto. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Inaplicabilidade da Lei de Usura. Licitude dos juros praticados. Ausência de excesso. Sentença mantida. RECURSO

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Capitalização de juros. Possibilidade. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Não incidência da Súmula 121, do STF. Inocorrência de abusividade na utilização da Tabela Price no caso concreto. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Inaplicabilidade da Lei de Usura. Licitude dos juros praticados. Ausência de excesso. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.